Tribunal: TJMT
Processo: 1016827-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016827-57.2021.8.11.0000
PACIENTE: GLAUCIO FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gláucio Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 15/8/2021, “em decorrência da comunicação falsa de crime de injúria e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha”.
Em audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória com cautelares e, em decisão posterior, foi-lhe determinada a sua monitoração eletrônica, por seis meses.
Diz que apesar de não intimado, compareceu aos autos, postulando a revogação da monitoração eletrônica, com a juntada de “provas” de que os fatos narrados pela vítima não seriam verdadeiros, mas teriam motivação meramente patrimonial e vingativos em processo de divórcio.
Aduz que o Ministério Público opinou pela revogação da monitoração eletrônica, mas a magistrada singular determinou nova oitiva do parquet, quando sobreveio parecer diverso, pugnando pela manutenção da medida cautelar impugnada.
Foi então proferida nova decisão judicial mantendo a monitoração eletrônica, mas reduzindo a sua duração ao prazo de três meses.
Neste contexto, sustenta-se que a cautelar de monitoração eletrônica é ilegal, pois limitará indevidamente o direito de locomoção do paciente, o qual possui um segundo emprego a poucos metros do local de trabalho da sua ex-consorte. Aduz que há um tumulto de decisões judiciais conflitantes, sem o efetivo exame das questões alegadas pelo paciente.
Verbera, ainda, que a vítima tem mentido em suas declarações, bem como o paciente nunca foi pessoalmente intimado da cautelar de monitoração eletrônica.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 103014969).
O impetrante comunicou a decretação da prisão preventiva, reiterando o pedido de liminar (id 103013999).
É o essencial.
As decisões judiciais, notadamente as cautelares, independentemente de as partes concordarem com elas, devem ser cumpridas.
As questões deduzidas pelo impetrante no habeas corpus, especialmente àquelas relativas à denunciação caluniosa e vingança da vítima demandam dilação probatória, não sendo passível de análise na via do habeas corpus.
O que efetivamente pode ser analisado é que houve a decretação de cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, cujo cumprimento da decisão o beneficiário estaria se esquivando.
Em virtude disso, houve a decretação da prisão preventiva, com fundamentos que não se revelam manifestamente ilegais.
Compreendo que a intimação das cautelares pessoais deva ser feita pessoalmente ao acusado, não bastante a ciência do advogado. Porém, no decreto cautelar restou consignado que “o representado descumpre uma ordem judicial, qual seja, não comparece à Central de Monitoramento Eletrônico para colocação da tornozeleira eletrônica, apesar de regularmente intimado para tanto mais de uma vez”.
Não está suficientemente claro nas informações, tampouco nos documentos que instruem os autos se essas intimações foram pessoais ou por meio de advogado.
Assim, por ora, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações complementares, indagando o juízo se as intimações para submissão do paciente ao monitoramento eletrônico foram pessoais ou por meio de advogado.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator